Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743529-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMA MARIA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA 25603456841, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILMA MARIA RIBEIRO SILVA em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Plantonista, nos Ação de Tutela Cautelar Antecedente n. 0749133-29.2022.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília-DF, proposta pela agravante em desfavor de MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA, BANCO C6 S/A e BANCO ITAÚ S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146004867 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar inocorrentes os pressupostos legais para a realização do arresto pretendido pela autora. Em suas razões recursais (ID 42460548), a agravante afirma ter sido vítima de fraude bancária, ao ser induzida a transferir a quantia deR$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais) para a conta bancária do primeiro requerido. Ressalta que a sua pretensão liminar tem por objeto apenas o bloqueio de valores em nome da empresa MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA 25603456841 (nome fantasia AMOROSO), no limite de R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais), de modo a evitar a consumação do crime de estelionato, haja vista o grave risco de dilapidação do montante transferido via PIX, mediante indução em erro. A agravante pugna, ao final, pela concessão liminar de arresto do valor acima mencionado, via SISBAJUD, e pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requereu a reforma da r. decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela vindicada em caráter antecipado. Não houve recolhimento do preparo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi apreciado e indeferido pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli, no exercício do plantão judicial de segunda instância do dia 28 de dezembro de 2022, oportunidade em que foi determinado à agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência, a fim de viabilizar o exame do pedido de concessão da gratuidade de Justiça(ID 42464495). Não tendo sido realizada a regular intimação da recorrente, esta Relatoria, consoante o despacho exarado no ID 42603909, determinou-a, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, ou promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A agravante peticionou no ID 43018998, pugnando pela desistência do agravo de instrumento, haja vista a perda do objeto ante a não concessão da tutela de urgência para bloquear o valor transferido no suposto golpe, e a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 42460550 – pág. 13). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e em consequência deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 às 10:24:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora